Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-59.2025.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-59.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WERNER HILLMANN - CPF: 385.686.679-53 (APELANTE), RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 417.652.558-48 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), CAROLINA LOUZADA PETRARCA - CPF: 785.157.931-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente pedido de restituição de valores pagos a título de seguro prestamista, sob fundamento de inexistência de venda casada e regularidade da contratação. Embargante alega omissão na análise de fundamentos jurídicos e na aplicação de normas específicas, inclusive a Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto aos fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração com base no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou expressamente todas as matérias suscitadas no recurso, inclusive quanto à aplicação do CDC, à inversão do ônus da prova, à ausência de compulsoriedade na contratação do seguro e à inaplicabilidade do Tema 972/STJ e da IN PRES/INSS nº 138/2022.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à revisão da valoração probatória, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

A fundamentação do acórdão observou os requisitos do art. 489, §1º, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988, afastando expressamente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Werner Hillmann em face do v. acórdão proferido nos autos da apelação cível, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Em suas razões, o embargante alega que o v. acórdão incorreu omissões quanto ao reconhecimento do vício de consentimento em virtude da simultaneidade da celebração dos contratos e da ausência de esclarecimento adequado, à ausência de análise da prática abusiva de venda casada prevista no art. 39, I, do CDC, à falta de enfrentamento da tese firmada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SC), à não apreciação da vedação prevista na Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, que proibiria a cobrança de seguro prestamista em operações de empréstimo consignado, à omissão quanto ao dever de informação e transparência na relação contratual, bem como à ausência de manifestação sobre o pedido de inversão do ônus da prova formulado com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão para reconhecer a prática abusiva e julgar procedente a demanda.

O embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargados (id. 323440896).

É o relatório.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prevê que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso, os contratos de empréstimo foram instruídos com cláusulas expressas quanto à facultatividade da contratação do seguro prestamista, contendo, inclusive, campo específico para manifestação de vontade, devidamente assinalado pelo contratante (id. 308236375 e seguintes). Ademais, consta a Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista firmada em instrumento apartado, na qual o autor declarou estar ciente do caráter opcional da contratação e de sua possibilidade de cancelamento, em conformidade com a legislação aplicável.

Ainda que se trate de contrato de adesão, tal circunstância não implica, por si só, em vício de consentimento ou imposição indevida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a caracterização da venda casada demanda prova da compulsoriedade da contratação, o que não restou demonstrado. Ao contrário, os elementos dos autos evidenciam manifestação expressa de vontade do consumidor, inclusive mediante assinatura em termo apartado, revelando ciência e concordância.

O precedente firmado no
Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP)
não possui aplicabilidade automática, porquanto se refere à abusividade de cláusula que impede a livre escolha da seguradora. No presente caso, não foi comprovada a ausência de possibilidade de escolha, tampouco que o seguro tenha sido imposto como condição para a concessão do crédito. Ressalte-se que a mera contratação conjunta do empréstimo e do seguro não configura, por si só, prática abusiva.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA - LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - TEMA 972.
Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. "No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972.
6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)"(N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário.”
(RAC n. 1024505-63.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.07.2023 - negritei).

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não deve ser reconhecida a ocorrência de venda casada, nem em existência de ilegalidade e tampouco dá ensejo a restituição dos valores pagos a título de prêmio do seguro.”
(RI 1000899-93.2022.8.11.0012, Turma Recursal Única, Rel. Dr. Valmir Alercio dos Santos, j. 12.06.2023).

De igual modo, quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tal pretensão somente se justifica quando comprovada cobrança indevida praticada com má-fé, hipótese inocorrente. Os documentos juntados demonstram a regularidade da contratação e a ciência inequívoca do consumidor, não havendo ilicitude ou má-fé a justificar a restituição em dobro.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Não existe ilegalidade na contratação do seguro, se o mutuário não foi compelido a adquirir o produto, mediante venda casada.

Decaindo ambas as partes em igual proporção, em razão da reforma promovida na sentença, faz-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência em 50% para cada litigante, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC.”
(RAC n.º 1035959-45.2019.8.11.0041, 4ª Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.06.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO -
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA
- DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”. (RAC n.º 78790/2017, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.08.2017).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - DA TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações
.”
(RAC n.º 1036960-31.2020.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.05.2023 - destaquei)

A invocação da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022 igualmente não socorre à apelante. Isso porque, além de o referido ato normativo disciplinar a atuação administrativa do INSS e instituições conveniadas não vinculando diretamente a atividade jurisdicional, não restou comprovada imposição compulsória do seguro no caso concreto.

Diante desse quadro, verifica-se que competia ao apelante demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Ao revés, os elementos dos autos revelam a regularidade da contratação, enquadrando-se a conduta do apelado no exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.”
(id. 319368384).

Assim, o acórdão enfrentou
todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, afastando expressamente as teses de
vício de consentimento
,
venda casada
,
violação ao dever de informação
,
inaplicabilidade da Instrução Normativa PRES/INSS n. 138/2022

e

ausência de compulsoriedade na contratação do seguro prestamista
.

De igual modo, houve expressa menção à
aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova
, ressaltando-se que, mesmo com a inversão, incumbia ao autor demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu.

O
Tema 972 do STJ
foi devidamente examinado, tendo o colegiado concluído pela sua
inaplicabilidade ao caso concreto
, por inexistir prova de imposição do seguro ou de restrição à liberdade de escolha da seguradora.

Por fim, a decisão também considerou que a
IN PRES/INSS 138/2022
não vincula o juízo e que
não restou comprovada a prática compulsória
vedada pela norma.

Não há, vício algum a ser sanado, tampouco motivo para concessão de efeitos infringentes.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025